Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727243-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA MARISE MARTINS DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: NEOENERGIA S.A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Insatisfeita com a decisão (ID 28529790) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, a agravante requer a reconsideração (ID 28552470). Verifico que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 28552470 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a parte contrária para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador